Tribunal: TJSP
Processo: 1000433-80.2022.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO GRAU MÉDIO PARA O MÁXIMO. PANDEMIA DE COVID-19. A majoração do adicional de insalubridade para seu grau máximo, de 40%, deve ser limitada ao período de 31 de março de 2020, data do 1o caso da COVID-19 confirmado no município de Teodoro Sampaio, a 22 de maio de 2022, com a entrada em vigor da

Ementa:
APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO GRAU MÉDIO PARA O MÁXIMO. PANDEMIA DE COVID-19. A majoração do adicional de insalubridade para seu grau máximo, de 40%, deve ser limitada ao período de 31 de março de 2020, data do 1o caso da COVID-19 confirmado no município de Teodoro Sampaio, a 22 de maio de 2022, com a entrada em vigor da Portaria GM/MS no 913/2022, que determinou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), sendo de rigor a observância à análise feita em Laudo Pericial. O termo inicial do pagamento da diferença do valor do benefício é o do início do risco em grau máximo, dada a natureza declaratória, e não constitutiva, do Laudo Pericial. Sentença de procedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.